Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-90.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000925-90.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ROBERTINHO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS VEDAÇÕES. DIREITO ADQUIRIDO. RETROATIVIDADE DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MAIS DE UM QUINQUÊNIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Planalto contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Robertinho Moreira dos Santos.

Fato relevante: o autor postulou o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço, previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes ao período de julho de 2019 a novembro de 2021.

Decisão recorrida: a sentença reconheceu o direito ao benefício e condenou o ente municipal ao pagamento do valor retroativo, com base na comprovação de cumprimento do tempo de serviço necessário e no fato de que o direito já havia sido implementado administrativamente a partir de dezembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 impede o pagamento retroativo de adicional por tempo de serviço referente a período anterior e posterior à sua vigência; e
(ii) saber se o autor pleiteou o pagamento de mais de um quinquênio, em afronta ao disposto no Estatuto dos Servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 8º da LC nº 173/2020 impôs restrições à contagem de tempo de serviço para fins de vantagens funcionais, mas resguardou as hipóteses em que houvesse determinação legal anterior ou decisão judicial transitada em julgado. No caso, a norma municipal que embasa o direito ao quinquênio é anterior à vigência da LC nº 173/2020, o que atrai a exceção legal.

A suspensão temporária prevista na LC nº 173/2020 não possui o condão de revogar direitos adquiridos pelos servidores públicos, tampouco de impedir a percepção de vantagens cujo marco aquisitivo já se consumara anteriormente, como verificado no presente feito.

Quanto ao argumento de que o autor teria pleiteado mais de um quinquênio, a leitura dos autos revela que não foi formulado tal pedido, sendo infundada a alegação recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, com a consequente manutenção da sentença.

Tese de julgamento
:
"1. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o pagamento de adicional por tempo de serviço cujo marco aquisitivo se deu antes de sua vigência, especialmente quando fundado em legislação municipal anterior à calamidade pública."
"2. A existência de direito adquirido ao quinquênio impõe o pagamento de valores retroativos, ainda que parte do período abrangido coincida com a vigência das restrições da LC nº 173/2020."
"3. Inexistindo pedido de concessão de mais de um quinquênio, revela-se descabido o argumento de excesso temporal invocado em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput e XV;
LC nº 173/2020, art. 8º, I;
Lei Municipal nº 0321/2010, art. 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8000925-90.2024.8.05.0198
,
de Planalto, em são partes, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e, como Apelado,
ROBERTINHO MOERIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01